Tribunal: STF
Processo: HC 114559
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal Militar. Habeas corpus. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência do lapso temporal de dois anos entre a data do último saque e o recebimento da denúncia. Estelionato – art. 251, caput, do Código Penal Militar. Crime praticado por civil. Recebimento indevido de pensão militar após a morte da beneficiária instituída. Afetação de patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça castrense. Ordem denegada.



    1. Os delitos contra a administração militar, notadamente o recebimento indevido de pensão após a morte da beneficiária instituída, são da competência da Justiça Militar ( HC 84.735, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17/05/2005;  HC 113.423, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 05/02/2013; HC 109.574, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 17/12/2012; HC 113.162/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de 29/4/2013).



    2. A Primeira Turma desta Corte reafirmou, recentemente, em 05/02/2013, a jurisprudência da Corte no sentido da competência da Justiça Militar, verbis: “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Paciente denunciada pelo Ministério Público Militar pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar), praticado em detrimento do Fundo de Pensionistas do Exército Brasileiro. 2. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 4. A competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça militar. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 113.423/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber). [grifei]



    3. In casu, a paciente foi denunciada e condenada pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, em razão de ter continuado a receber proventos de aposentadoria de beneficiária falecida, por isso que, na linha do recente julgado desta Turma, a competência para julgá-la é da Justiça Militar, à luz do art. 9º, III, a, do CPPM, porquanto os recursos destinados ao pagamento de pensionistas são afetos à administração militar.



    4. A prescrição da pretensão punitiva não ocorreu no caso sub examine, porquanto o último saque do benefício foi realizado em 8/12/2008 e o recebimento da denúncia ocorreu em 7/12/2010. O lapso temporal de dois anos apenas ocorreria em 8/12/2010 e a denúncia foi recebida um dia antes.



    5. Deveras, “(...) uma atenta verificação da Quebra do Sigilo Bancário revela que, na realidade, ao contrário do que a Inicial Acusatória pode fazer crer, os saques indevidos não cessaram no mês de dezembro de 2008, pois naquele documento é possível observar retiradas em Terminais de Auto Atendimento (TAA) do Banco do Brasil nos dias 03, 09 e 20 de abril; 18 e 25 de maio; e 1º e 12 de junho de 2009, totalizando, esses últimos saques, a importância de R$ 4.400, 00 (fls. 13/15 do Anexo 1), sendo que tais valores, por óbvio, também estão incluídos no total do prejuízo causado ao erário apurado pelo Laudo Pericial Contábil de fls. 110/126 (DC II – fl. 23)”.



    6. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.